Tribunal: TJSP
Processo: 1507790-15.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Serviços e auto de infração – Exercício de 2011 e 2012 – Ilegitimidade passiva – Falecimento do executado antes do ajuizamento – Impossibilidade de alteração da CDA – STJ, Súmula 392 – Sentença mantida. Recurso desprovido.